Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGÍTIMA. VERBA PATRONAL SUCUMBENCIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Os honorários convencionais ou contratuais não se confundem com os de natureza sucumbencial, haja vista que, enquanto aqueles advêm de livre pactuação entre o causídico e o seu cliente, estes, amparados no art. 22 da Lei n. 8.906/1994 e no art. 85, caput, do CPC/2015, decorrem da atividade exercida em Juízo pelo patrono da parte vencedora.

2. A previsão em convenção de condomínio, regularmente aprovada em Assembleia Geral, torna legítima a atribuição ao integrante inadimplente, desde que observada a razoabilidade quando da sua fixação, da obrigação de custeio da contraprestação honorária de índole contratual ali indicada.

3. Recurso provido.